Tribunal: TJSP
Processo: 0001044-48.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001044-48.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante WILLIAM
RICARDO MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001044-48.2020.8.26.0521 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0001044-48.2020.8.26.0521.
Agravante: William Ricardo Mendes.
Agravado: Ministério Público.
@PEC's no 0005764-29.2019.8.26.0521 e 0008450-57.2019.8.26.0521
DEECRIM 10a RAJ Sorocaba.
Voto no 42.011 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado William Ricardo Mendes contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ Sorocaba, que reconheceu como grave a falta disciplinar
por ele praticadas no dia 31 de outubro de 2019, consistente em desobediência e
desrespeito a servidor, e tentativa de subversão da ordem e da disciplina. Argui
nulidade do procedimento, porque não foi dada oportunidade de arrolar
testemunhas. No mérito pleiteia a absolvição por falta de provas, sustentando se
tratar de sanção coletiva, e a incidência do princípio da insignificância.
Subsidiariamente pugna pela desclassificação, ou pela redução da perda dos dias
remidos a um (1) dia, afastando-se o prazo de reabilitação previsto no artigo 89,
inciso III, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo, porque inconstitucional.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou improvimento.
É o breve relatório.
Consta da sindicância que no dia 31 de outubro de 2019
agentes de segurança iniciavam blitz de rotina na cela 174, do pavilhão habitacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001044-48.2020.8.26.0521 -Voto no
3
III, quando o Agravante e outros cinco detentos se aproximaram da porta da cela e
passaram a gritar para os agentes: “Aqui vocês não vão entrar! Vocês não vão
entrar aqui para revistar nossa cela!”; eles tentaram conseguir a adesão dos demais
ocupantes da cela e do pavilhão ao ato de indisciplina. Os agentes de segurança
fecharam a porta da cela com o apoio da equipe de blitz e informaram o diretor de
segurança sobre o ocorrido, sendo instaurado procedimento disciplinar. Nesse
sentido o relato dos agentes de segurança Pedro e Tiago (fls. 35 e 35). O Agravante,
assim como os demais detentos ouvidos, nega a prática do ato de indisciplina,
dizendo, em suma, que tudo não passou de um mal entendido, pois apenas
arrumavam a cela, e que os funcionários foram grosseiros e arbitrários (fls. 37/38,
42/43, 45/46, 48/49, 51/52, 54/55 e 57/58).
Pois bem.
Não há que falar em nulidade, pois conforme se verifica
do documento de fls. 53, foi dada oportunidade ao Agravante de arrolar
testemunhas. De mais a mais, em nenhum momento a Defesa demonstrou interesse
em arrolar testemunha, não podendo agora, em sede recursal, arguir vício, até
porque não informa quem pretendia ouvir, tampouco o que pretendia comprovar. E
como é sabido, na instância penal não se declara a nulidade de ato processual que
não tenha causado prejuízo efetivo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563).
Os agentes de segurança Pedro e Tiago confirmam que o
Agravante e os detentos Lucas, Alifer, Atanael, Cláudio e Gabriel tentaram impedir
a blitz, incitando os demais detentos a impedir a entrada dos funcionários na cela, de
forma acintosa e desrespeitosa, e não há porque desconsiderar os seus relatos,
porque nada nos autos sugere que agissem imbuídos do propósito de incriminar
injustamente o Agravante. Some-se a isso que a simples negativa de autoria,
considerando o fato de que os relatos dos funcionários gozam de presunção de
legitimidade, não basta para conduzir à absolvição ou desclassificação. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001044-48.2020.8.26.0521 -Voto no
4
comportamento do Agravante foi desobediente e desrespeitoso, na medida em que
tentou subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional ao incitar os
demais presos a aderir ao seu comportamento, que se amolda perfeitamente ao
disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da Lei de Execução
Penal.
Vale pontuar que os agentes de segurança indicaram
nominalmente os faltosos, pelo que de falta ou sanção coletiva não se cogita. Na
verdade, o que se vê aqui é falta grave praticada em concurso de agentes (concurso
este facultativo).
Tampouco não se acolhe a alegação de que a conduta foi
insignificante, porque acintosa, desrespeitosa, revelando completo desprezo pelo
senso de hierarquia. De mais a mais, como se trata de comportamento indisciplinado
no interior de estabelecimento prisional, creio ser temerário cogitar da incidência do
princípio de bagatela, pena de se fomentar comportamentos indisciplinados que
podem facilmente desaguar em rebeliões.
E como o comportamento extrapola o mero atuar de
maneira inconveniente, é inviável a desclassificação.
A perda dos dias remidos pela fração máxima foi
adequada, pois o recluso que se engaja em ato de indisciplina, desobedecendo e
desrespeitando funcionário do estabelecimento prisional, deixa entrever que
eventual atividade laborterápica não está cumprindo com sua função ressocializadora.
Por fim, pontuo que não há inconstitucionalidade no
prazo de reabilitação da conduta faltosa, previsto no artigo 89, da Resolução SAP
144/2010, e do consequente rebaixamento da conduta carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001044-48.2020.8.26.0521 -Voto no
5
O Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo _ Resolução SAP 144/2010 (RIPUPESP), publicado em
30/6/10 no DOE, Seção I, p. 20 _ é instrumento normativo de cunho administrativo
que disciplina, dentre outras matérias, a forma de conceder recompensas ao detento,
de apurar faltas disciplinares, possuindo capítulo específico sobre a classificação do
comportamento carcerário e a reabilitação. A classificação do comportamento
carcerário, bem como a fixação de período de reabilitação, por lógica deve mesmo
ficar a cargo da autoridade administrativa, que está em contato direto com o recluso,
sendo até aconselhável a padronização desse procedimento pelas unidades
prisionais, a fim de evitar abusos e ilegalidades no curso da execução da pena,
possibilitando, ainda, a estrita observância ao princípio da isonomia. Antes de tudo,
o Regimento encerra um conjunto de normas que reverte em prol do condenado.
O Regimento foi elaborado por especialistas, integrantes
de grupo de trabalho designado especialmente para a tarefa de unificar as normas
administrativas a serem observadas em sede de execução pelas unidades prisionais e
suas autoridades. Ou seja, possui substrato fático e técnico.

Considero razoável que o condenado que pratica falta
disciplinar tenha certo prazo para se reabilitar, antes do qual não será adequado
dizer que ostente bom comportamento carcerário. Razoável também que o recluso
que pratica conduta faltosa no curso de prazo de reabilitação tenha esse período
alongado em decorrência do seu mau comportamento.
O rebaixamento da conduta é consectário lógico do
reconhecimento do ato de indisciplina. Esse procedimento, a exemplo da fixação de
prazo para reabilitação, evita que se conceda indevidamente benefício ao recluso
que não está em condições de obtê-lo, mormente quando se leva em conta que
depois da alteração promovida pela Lei no 10.792/03 no artigo 112, da LEP, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001044-48.2020.8.26.0521 -Voto no
6
atestado de conduta carcerária foi erigido à condição de documento norteador da
análise do implemento do requisito de ordem subjetiva.
À autoridade administrativa compete impor sanções
disciplinares (à exceção da inserção em regime disciplinar diferenciado), conforme
se infere dos artigos 53 e 54, da LEP. A ela também cabe a classificação do
comportamento carcerário e a emissão do atestado de conduta. E não poderia ser
diferente, repise-se, porque tais matérias são de cunho administrativo e, portanto,
delas a LEP não se ocupou. Seja como for, as penalidades a ser impostas, bem como
o rebaixamento da conduta carcerária, os prazos de reabilitação e a interrupção
destes, são de conhecimento prévio do condenado que pratica qualquer tipo de falta,
de forma que não há falar em imposição de sanção sem prévia cominação legal.
Há quem argumente que a fixação de um único prazo
para a reabilitação violaria o princípio da individualização da pena, mas o
argumento não se sustenta, porque o rebaixamento da conduta carcerária não
caracteriza sanção _ considerando a previsão dos artigos 52 e 53, da LEP. A
exigência de gradação para fins de reabilitação, mal comparando, equivaleria a
exigir gradação para fins de reincidência.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
agravo.

FRANCISCO ORLANDO
Relator